Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-49.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR. CDC. ÔNUS DA PROVA. REGULAR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PACTA SUNT SERVANDA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Cancelamento de Cartão de Crédito Consignado c/c Repetição do Indébito, que julgou improcedentes os pedidos diante da ausência de vício de informação caracterizador da falha na prestação do serviço do Réu, não incorrendo em ilegalidade os contratos firmados.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se o Banco apelado prestou informações suficientes para garantir ao consumidor o entendimento sobre o tipo de empréstimo contratado, no caso cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, e, por consequência, se há nulidade ou abusividade no contrato entabulado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
5. Houve a devida contratação do cartão com reserva de margem consignável – RMC, ficando evidente os termos e as condições dos serviços. Em contrapartida, não se demonstrou a suposta omissão de informações ou ausência de esclarecimento sobre o RMC.
6. Ficou devidamente esclarecido que os descontos realizados em folha de pagamento se referiam apenas à uma margem mínima a ser paga, não estando o consumidor dispensado do pagamento integral das faturas.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Diante da legitimidade do contrato livremente pactuado e da regular prestação do serviço pelo Banco, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, inviável a pretensão de anulação do termo.